Tribunal: TJDFT
Processo: 0700367-59.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL. MATRÍCULA EM CRECHE. LISTA DE ESPERA. CRITÉRIOS SOCIOECONÔMICOS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Obrigatoriedade e gratuidade da educação básica dos 4 aos 17 anos. Dever do Estado. Dispositivo constitucional e legal.
2. Atendimento de crianças menores de 04 (quatro) anos em creche. Direito fundamental. Vontade e necessidade da família do menor. Ações positivas do poder público.
3. Adoção de parâmetros objetivos para preenchimento de vagas. Lista de inscrição e espera. Demanda por vagas maior do que a estrutura oferecida pelo Estado.
4. Priorizar a inscrição do apelante em detrimento de outros menores que, de igual modo, aguardam a chamada para a matrícula, viola o princípio da isonomia.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.